Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com transporte, hospedagem e outras despesas decorrentes. Comprovado o prejuízo (ID. 16521278, 16521279 e 16521280), é devida a correspondente indenização.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo, sem prévio aviso, além dos transtornos próprios do atraso, impôs à autora a quebra de expectativa em relação à apresentação de monografia em atividade acadêmica. Resta atingida, a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Devida, pois, a indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J